Tribunal: TJDFT
Processo: 0709564-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BARTHOLOMEU SANCHES DE OLIVEIRA em face da r. sentença exarada sob o ID 4559522, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação de Conhecimento no 0713621-07.2017.8.0018, proposta pelo ora apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 19028432, reconheceu que o recurso de apelação ora em apreço foi distribuído em duplicidade, tendo em vista que, na demanda de origem foi interposto Recurso de Apelação distribuído à egrégia 7a Turma Cível sob o no 0713621-07.2017.8.0018. No entanto, conforme destacado pelo ora apelante na petição acostada aos autos sob o ID 19719361, a Apelação Cível no 0713621-07.2017.8.0018 foi distribuído posteriormente à Apelação Cível ora em apreço. Por esta razão o relator da Apelação Cível no 0713621-07.2017.8.0018, a egrégia 7a Turma Cível reconheceu a nulidade do julgamento do referido recurso e determinou a remessa dos autos ao Juízo de origem. Tendo em vista que o recurso de apelação ora em apreço foi distribuído primeiramente, acertadamente a egrégia 7a Turma Cível considerou incabível o processamento do Recurso de Apelação no 0713621-07.2017.8.0018. Assim, forçoso reconhecer que a manutenção da decisão exarada por esta Relatoria irá causar a negativa de prestação jurisdicional ao ora apelante, uma vez que inviabilizaria o exame do recurso de apelação interposto. Com estas considerações, reconsidero a decisão exarada sob o ID 19028432 e determino o processamento do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora